Tribunal: TJBA
Processo: 0000037-42.2020.8.05.0024
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0000037-42.2020.8.05.0024

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: JOGIEL PEREIRA DE OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
MAYRA LIMA DE CARVALHO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA NO PAGAMENTO DE HONORÁRIOAS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE DEFENSORIA PÚBLICA NA COMARCA. NOMEAÇÃO LEGÍTIMA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS PELO JUÍZO CRIMINAL. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO. ACOLHIMENTO. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que, ao extinguir a punibilidade do réu pela prescrição da pretensão punitiva, e fixou honorários advocatícios no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) em favor da advogada dativa.

II. Questão em discussão

2.
Preliminarmente, discute-se: (i) a nulidade da sentença em razão da existência de grupo especializado da Defensoria Pública para atuação no Tribunal do Júri; (ii) observância do contraditório; (iii) competência do Juízo Criminal para arbitramento de honorários; (iv) alegação de inobservância do Tema 984/STJ; e, no mérito, (v) analisa-se a adequação do valor arbitrado, à luz da atuação da advogada dativa.

III. Razões de decidir

3.
A nomeação da defensora dativa foi regular, diante da ausência de Defensoria Pública atuante na comarca no momento da nomeação, tratando-se de processo penal de competência do Juízo Criminal comum, não relacionado a crime doloso contra a vida. Logo, não há nulidade a ser reconhecida.
Preliminar não acolhida.

4.
Ação penal deflagrada pelo Ministério Público Estadual, implica dizer que o Estado estava representado através daquele Órgão. Além disso, foi devidamente intimado da decisão que fixou os honorários advocatícios, tendo exercido seu direito de defesa por meio da interposição do presente recurso, não havendo, portanto, violação ao contraditório.
Prefacial rejeitada
.

5.
É legítima a competência do Juízo Criminal para arbitrar os honorários do defensor dativo nomeado para assistir o réu.
Prefacial afastada.

6.
A alegada inobservância do Tema 984/STJ não configura nulidade processual, mas matéria de mérito.
Preambular não acolhida.

7.
No mérito, considerando a baixa complexidade da causa e a atuação pontual da defensora, limitada à apresentação de resposta à acusação, reduz-se o valor arbitrado para R$ 1.000,00 (mil reais), em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

8.

Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. No mérito, dá-se provimento parcial ao recurso
para reduzir os honorários advocatícios arbitrados para R$ 1.000,00 (mil reais).

Dispositivos relevantes citados:
CF/88, art. 5º, inciso LXXIV; e Lei nº 8.906/94, art. 22, § 1º; Código Penal.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0000037-42.2020.8.05.0024, oriundos da Comarca de Belo Campo, em que é apelante o
ESTADO DA BAHIA
e apelada
MAYRA LIMA DE CARVALHO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria, em
conhecer do recurso, rejeitar as preliminares e, no mérito, dar-lhe parcial provimento para reduzir os honorários advocatícios arbitrados para R$ 1.000,00 (mil reais)
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Aracy Lima Borges

Relatora

Procurador(a) de Justiça